Tribunal: TJBA
Processo: 0525181-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525181-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KLEBER FERREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR ANA LUCIA DA PAIXÃO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSUE BRITTO GUEDES JUNIOR, CAMILLA BENTO DE ARAUJO MESQUITA, HENRIQUE BONIFACIO ALVES BARNABE

APELADO: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA. VERIFICADA. ACIDENTE. LESÕES EM VIRTUDE DE ATROPELAMENTO DO AUTOR MENOR À ÉPOCA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NO CDC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. VERIFICADOS. CICATRIZES ATESTADAS. ARBITRAMENTO DE QUANTIA.
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PENSÃO VITALÍCIA. DEBILIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO.
CONFIRMAÇÃO.
PENSÃO. 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. 14 ANOS.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Afasta-se a preliminar de nulidade processual, haja vista que, no caso, para o deslinde do feito, em sede recursal, a prova é essencialmente documental, sendo desnecessária a realização de nova audiência de instrução a fim de discutir a responsabilidade da empresa ré acerca do infortúnio, sob pena de afrontar os princípios da celeridade e da economia processual. Ademais, se nos autos existe prova documental suficiente para o esclarecimento do litigio e a formação do convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, a legitimidade da empresa ré restou afirmada e incontroversa no autos, posto que na audiência de instrução e julgamento o Juízo
a quo
deixou consignado na ata que, de acordo com os documentos colacionados pelo apelante, fornecidos pelo Transalvador, colocavam a viatura da empresa ré no local do acidente, sem qualquer insurgência. Some-se, ainda, as demais provas constantes nos autos.

De fato, verifica-se que no dia 02/05/2013, por volta das 08h da manhã, o apelante à época com 13 (treze) anos, foi vítima de atropelamento por um ônibus da apelada enquanto trafegava na Rua Direta de São Marcos, sentido Pau da Lima, deixando-o desacordado e sofrendo com lacerações em antebraço, mão direita e fratura da ulna proximal, tendo sido acolhido por pessoas que estavam no local no momento do acidente.

Em virtude do acidente, o apelante ficou com sequelas no membro superior direito, apresentando cicatriz hipertrófica e irregular desde o terço distal da face anterior do braço direito até o punho, com retração da pele; duas cicatrizes cirúrgicas no dorso da mão direita de aproximadamente 7 cm cada; lesão cicatricial na face póstero-medial do antebraço onde foi extraído a porção de pele saudável para realizar o enxerto; pequena alteração na extensão do cotovelo direito, conforme confirmado no laudo pericial e visíveis nas fotografias apresentadas

A empresa demandada, por se tratar de prestadora de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme previsto no artigo 37, §6º da Constituição Federal. A responsabilização civil objetiva se caracteriza pela existência do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano sofrido.

Vale dizer, compete à concessionária, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responder objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço.

Na concepção da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação (
in re ipsa
), de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.

No
quantum
da indenização, deve ser observado o prudente arbítrio do juiz e não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao dano estético, é possível a cumulação da indenização com dano moral, nos termos da súmula 387 do STJ, tendo o autor feito prova acerca da dimensão e aparência da deformidade física permanente no membro superior direito em decorrência do atropelamento, capaz de causar-lhe sofrimento e vergonha pela deformação.

O recorrente colacionou ao processo, fotografias e laudos médicos atestando a presença da lesão e a extensão, capaz de indicar a alteração substancial e duradoura na sua aparência corporal, fazendo jus, portanto, a indenização por danos estéticos.

Decerto, de acordo com o laudo pericial, o qual concluiu que o autor, menor à época, após o acidente permaneceu com com sequelas físicas, psicológicas e emocionais, e estando impossibilitado de exercer suas atividades temporais ao acidente e futuras, faz jus também ao pensionamento pleiteado.

Como a lesão ocorrida é definitiva, não é o caso de se limitar a qualquer idade, uma vez que a perda atestada acompanhará o apelante para o resto da vida. E, por se tratar de vítima menor – 13 anos -, ainda que não desempenhasse qualquer atividade remunerada à época do acidente, é cabível a indenização.

De outro modo, deve-se observar como termo inicial da pensão, a data em que o autor veio a completar 14 (quatorze) anos.

Quanto ao valor da pensão, não havendo demonstração da renda da vítima à época do evento, o cálculo recairá sobre o salário-mínimo.

De acordo com o elementos dos autos, é coerente a fixação da pensão vitalícia mensal, no percentual de 50% sobre 01 (um) salário mínimo e por se tratar de indenização por danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e a correção monetária do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0525181-40.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante, KLÉBER FERREIRA DA SILVA e, como Apelada, CENTRAL DE SALVADOR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade processual e, no mérito,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO

para, julgar procedentes os pedidos, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e danos estéticos de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da data da prolação deste decisum, bem como ao pagamento de pensão vitalícia de 50% do salário mínimo ao autor, a partir da data que completou 14 (quatorze) anos, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e correção monetária do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, devendo arcar, ainda, com as custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação., nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

510